Tribunal: TJBA
Processo: 8010004-76.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010004-76.2022.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADA: METASYS TECNOLOGIA S/A

Advogado(s):
ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA, CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO VALOR ACUMULADO POR RECALCITRÂNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, em sede de cumprimento de ordem mandamental, reconheceu o descumprimento contumaz de obrigação de fazer e majorou a multa diária para R$ 2.000,00. A segurança originária impôs ao ente público dois comandos cumulativos: (a) o fornecimento de acesso integral e irrestrito ao sistema eletrônico SEI; e (b) a prolação de decisão administrativa conclusiva no processo de interesse da impetrante. O agravante sustenta que a juntada de arquivos em formato PDF satisfez a obrigação e que a demora no acesso sistêmico decorreu de falha da parte no cadastramento de usuário externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o fornecimento de cópias do processo administrativo em formato estático (PDF) supre a obrigação judicial de garantir o acesso integral e dinâmico à plataforma eletrônica oficial (SEI); (ii) se as falhas técnicas e operacionais no sistema de cadastro de usuários, comprovadas documentalmente, podem ser imputadas à parte impetrante para fins de configuração de mora; e (iii) se é cabível a redução retroativa do montante consolidado das astreintes quando a exorbitância do valor total decorre exclusivamente da resistência prolongada do ente público por quase dois anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso integral ao sistema eletrônico de informações pressupõe a possibilidade de acompanhamento dinâmico da tramitação, visualização de metadados e ciência imediata de novos atos, funcionalidades que não são supridas pela simples juntada de cópias estáticas (PDF), as quais representam apenas um registro datado e parcial dos autos. A diretriz de disponibilidade da informação, prevista na Lei nº 12.527/2011, impõe à Administração o dever de franquear o acesso por meios tecnológicos operáveis.

4. A tese de culpa exclusiva da impetrante é refutada pela prova documental (cadeia de e-mails), que demonstra que a empresa adotou todas as providências de cadastramento, tendo o acesso sido obstado por inconsistências sistêmicas e falhas administrativas da própria plataforma estadual. A responsabilidade pela manutenção e higidez dos sistemas de peticionamento e consulta eletrônica é objetiva e reside na esfera de controle exclusivo da Administração Pública.

5. A obrigação principal de proferir decisão administrativa conclusiva (item b) permaneceu pendente por quase dois anos após a ordem original, tendo sido cumprida apenas sob a pressão de medidas constritivas em março de 2026. O descumprimento prolongado de comandos judiciais claros fere os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

6. A multa cominatória possui natureza coercitiva e sua incidência plena contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.474.665/RS). Se o montante acumulado atingiu patamares elevados, tal fato decorre exclusivamente da desídia e recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação no tempo e modo determinados. A redução do valor consolidado, nestas circunstâncias, premiaria a inércia do poder público e esvaziaria a força inibitória do instituto, incentivando o desrespeito à autoridade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
1.
"O fornecimento de cópias do processo administrativo em formato estático (PDF) não satisfaz a obrigação de fazer que determina a garantia de acesso integral, irrestrito e dinâmico a sistema de informações eletrônico oficial."
2.
"É indevida a redução ou exclusão da multa cominatória (astreintes) quando o elevado valor total acumulado decorre diretamente da recalcitrância e da desídia do devedor em cumprir a ordem judicial por período prolongado e injustificado."

Referências:
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 5º, inciso LXXVIII; art. 37, caput. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), arts. 536 e 537.
( Classe: Reexame Necessário,Número do Processo: 8003780-02.2022.8.05.0137,Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA,Publicado em: 18/11/2025 ); (REsp n. 1.838.446/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 19/12/2019.); ( Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8048433-10.2025.8.05.0000,Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE,Publicado em: 21/10/2025 ); (AgInt no AREsp n. 3.065.591/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8010004-76.2022.8.05.0000
, em que figura como Agravante
o
ESTADO DA BAHIA
e, como Agravad
a.

METASYS TECNOLOGIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça